Tribunal: TJDFT
Processo: 0702065-31.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA À AUTORA. REJEITADA. FURTO EM APARTAMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONDOMÍNIO E DA EMPRESA TERCEIRIZADA AFASTADAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DA IMOBILIÁRIA. RESPONSABILIDADE AQUILIANA. ENTREGA DE CHAVES A TERCEIRO. AUSÊNCIA DE VIGILÂNCIA. FURTO. NEGLIGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS. AFASTADA. DANO MATERIAL E MORAL.
1. Apelações em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a terceira requerida ao pagamento de danos materiais e morais, julgando improcedentes os pleitos em relação ao primeiro e ao segundo réus.
2. Não se aplica a Súmula no. 7 do Superior Tribunal de Justiça aos processos em curso nesta instância recursal, visto que o aludido enunciado se refere especificamente a recurso especial. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
3. A presunção de hipossuficiência deduzida por pessoa natural não é absoluta, podendo ser elidida por prova em contrário, cujo ônus probatório recai sobre a impugnante. Não demonstrado que a impugnada possui condições econômicas de arcar com as despesas do processo e com os honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, mantém-se o benefício deferido.
4. Não há como se afastar, no caso, a responsabilidade da imobiliária pelos danos causados pelo visitante por ela encaminhado ao prédio, pois, no momento que ela adota essa sistemática de trabalho - de fornecer a chave de um apartamento a um estranho e autorizar o seu ingresso no condomínio sem a companhia de um responsável -, deve arcar com o ônus decorrente do risco dessa conduta. Impositivo, portanto, o dever extracontratual da imobiliária de indenizar, nos termos do artigo 186 do Código Civil.
5. Não sendo atribuição da empresa terceirizada contratada a obrigação de acompanhar as visitas realizadas por prováveis compradores/locatários de imóvel posto a venda/locação, não se pode responsabilizá-la a reparar o dano decorrente de furto no interior de unidade autônoma, por ausência de nexo de causal entre o serviço prestado e o dano sofrido.
6. “O Condomínio só é responsável pela indenização de dano patrimonial sofrido por condômino, em decorrência de furto em áreas individuais ou comuns do prédio, se houver, em sua Convenção, Regulamento ou Regimento Interno, cláusula expressa a respeito" (Acórdão 359323, 20030110347159APC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Revisor: CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2009, publicado no DJE: 8/6/2009. Pág.: 103).
7. Resta afastada a alegação de culpa exclusiva de terceiros na hipótese, pois o indivíduo em questão somente teve acesso ao interior do prédio em virtude de possuir chave e autorização da imobiliária para tanto.
8. Inexistindo nos autos prova da propriedade/existência dos bens indicados na inicial como furtados, não há como condenar a ré ao pagamento de danos materiais.
9. O dano moral no caso decorre do abalo à segurança, paz, sossego e intimidade da autora, que teve a sua casa arrombada por um terceiro, experimentando sofrimento psíquico e emocional que não teria vivenciado caso a ré tivesse empregado as diligências e cuidados mínimos necessários para a realização da vistoria do apartamento que se encontrava sob a sua guarda.
10. Preliminar rejeitada. Recurso da segunda requerida conhecido e desprovido. Recurso da terceira requerida conhecido e parcialmente provido.